Tribunal: TJMT
Processo: 1010917-73.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010917-73.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), SIGISFREDO HOEPERS - CPF: 522.745.199-00 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), ALEX ROBERT FERNANDES DA COSTA - CPF: 691.863.321-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATO MIGRADO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Ação de Exibição de Documentos proposta por consumidor que afirma desconhecer contratação de cartão de crédito consignado, determinou a apresentação dos documentos faltantes e fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa, em caso de novo descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é adequada e proporcional a multa cominatória fixada para compelir instituição financeira à exibição integral de documentos necessários à verificação da existência e regularidade da relação contratual controvertida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exibição dos documentos é pertinente, pois o contrato, as faturas, a evolução do débito, a gravação de desbloqueio do cartão e o aviso de recebimento constituem elementos necessários à elucidação da origem da cobrança impugnada pelo consumidor.

4. A alegação de que parte dos documentos depende de diligência junto a outra instituição financeira não afasta o dever de exibição, pois os ônus decorrentes de migração ou cessão contratual não podem ser transferidos ao consumidor que nega a contratação originária.

5. A multa cominatória possui natureza coercitiva e encontra fundamento no CPC, sendo legítima para assegurar a efetividade da ordem judicial de exibição.

6. O valor diário de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais), correspondente ao valor da causa, mostra-se proporcional à obrigação imposta e não caracteriza enriquecimento ilícito, pois atua como instrumento de efetividade da tutela jurisdicional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a fixação de multa cominatória para compelir instituição financeira à exibição de documentos essenciais à verificação de relação contratual impugnada pelo consumidor. 2. A necessidade de diligência junto a instituição financeira diversa não afasta o dever de exibição quando a cobrança decorre de contrato supostamente migrado ou cedido. 3. A multa diária limitada ao valor da causa mostra-se proporcional quando voltada ao cumprimento efetivo da ordem judicial.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:

CPC, arts. 396 e seguintes, e 537.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AI no 1002002-69.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 04.06.2025, DJe 12.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco PAN S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos n.o 1010210-16.2025.8.11.0041, ajuizada por
Alex Robert Fernandes da Costa
, verificando o descumprimento parcial de ordem de exibição de documentos, intimou o Agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse os documentos faltantes, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de novo descumprimento, limitada ao valor da causa.

Inconformado, o Agravante sustenta, em síntese, que a multa fixada ofende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, configurando enriquecimento ilícito da parte adversa, e que parte da documentação exigida depende de diligência junto ao Banco Cruzeiro do Sul, instituição em liquidação judicial.

Requer a revogação da decisão agravada ou, subsidiariamente, a redução da multa fixada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 353675379).

Alex Robert Fernandes da Costa apresentou contraminuta, pugnando pela manutenção integral da decisão recorrida (Id. 358408894).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
Alex Robert Fernandes da Costa
ajuizou Ação de Exibição de Documentos em desfavor do
Banco Pan S.A.
, alegando desconhecer a existência de qualquer relação contratual com a instituição, apesar de estar sendo cobrado por suposto débito referente a cartão de crédito consignado migrado do Banco Cruzeiro do Sul, com data de contratação em 22/03/2012, requerendo a exibição do contrato, da evolução dos débitos, das faturas, da gravação da ligação de desbloqueio do cartão e do Aviso de Recebimento de sua entrega.

O Juiz singular, reconhecendo o descumprimento parcial da ordem de exibição anteriormente determinada, intimou o Agravante para apresentar os documentos faltantes no prazo de 15 (quinze) dias, bem como fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa, em caso de novo descumprimento.

Inconformado, o Recorrente pugna pela revogação da decisão agravada ou redução da multa, sob o argumento de que o valor fixado ultrapassa a finalidade coercitiva da medida, configura enriquecimento ilícito da parte contrária e que a obtenção de parte dos documentos depende de diligência junto a instituição financeira diversa.

A controvérsia cinge-se à adequação e proporcionalidade da multa cominatória fixada para compelir a instituição financeira ao cumprimento integral da ordem de exibição de documentos, no contexto de ação proposta por consumidor que afirma desconhecer a origem de suposta relação contratual.

Conforme documentado nos autos, o autor afirma não reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado, embora esteja sendo cobrado por débito a ele vinculado, cuja origem remonta, segundo a instituição financeira, à migração de contrato celebrado com o extinto Banco Cruzeiro do Sul.

A partir dessa premissa fática, evidencia-se a pertinência dos documentos requeridos, porquanto constituem elementos indispensáveis à elucidação da própria existência da relação jurídica controvertida.

Cumpre assentar que a Ação de Exibição de Documentos encontra respaldo nos artigos 396 e seguintes do CPC, que impõem ao possuidor do documento a obrigação de exibi-lo sempre que a parte dele necessite para fazer prova de fato relevante ao processo.

A alegação de que parte dos documentos depende de diligências junto a terceira instituição não afasta tal obrigação, sobretudo porque o ônus decorrente de eventual cadeia de cessões ou migrações contratuais não pode ser transferido ao consumidor, que sequer reconhece a contratação originária.

Quanto à multa fixada, não há ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida. As astreintes têm natureza eminentemente coercitiva, destinando-se a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação específica, e sua fixação encontra amparo expresso no art. 537 do CPC.

O valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) diários, com limitação ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), equivalente ao valor atribuído à causa, revela-se adequado e proporcional à obrigação inadimplida. A limitação ao valor da causa já funciona como mecanismo de contenção, esvaziando a principal tese recursal.

O argumento de que o valor da multa ultrapassa o objeto da Ação não prospera, o que se busca na demanda é a exibição de documentos imprescindíveis para que o Agravado possa aferir a legalidade de uma cobrança que contesta; a multa serve precisamente para garantir a efetividade dessa tutela. Não há enriquecimento ilícito quando a astreinte cumpre sua função constitucional de dar efetividade à prestação jurisdicional.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C TUTELA DE URGÊNCIA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) Tese de julgamento: 1. É cabível a imposição de multa cominatória em ação de exibição de documentos com base no art. 400, parágrafo único, do CPC/2015. 2. O valor da multa diária deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser mantido se não demonstrada excessividade. (...)
(N.U 1002002-69.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2025, publicado no DJE 12/06/2025) (destaquei).

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026